Tribunal: TJDFT
Processo: 0711533-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711533-11.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CBSERV - SERVICOS DE INFORMACOES CADASTRAIS E COBRANCA EIRELI - ME AGRAVADO: MARCIO ANTONIO GONCALVES DE MELO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão efeito suspensivo, interposto pelo CBSERV - SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS E COBRANÇA EIRELI - ME em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0725856-52.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de penhora de parte do salário do agravado diretamente na folha de pagamento. A empresa agravante explica ter ajuizado a ação objetivando o recebimento de valores decorrentes de duas notas promissórias e que, após realizada diversas diligências infrutíferas a procura de bens do agravado, requereu a penhora de percentual do salário diretamente na folha de pagamento, tendo o juízo indeferido tal pedido. Destaca a necessidade de reforma desta decisão. Sustenta a existência de entendimento majoritário desta Corte de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça de que a impenhorabilidade do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil é relativa, podendo ser mitigada de forma que não comprometa a subsistência do devedor. Argumenta que o caso dos autos se amolda ao entendimento firmado no divergente, já que o agravado possui média mensal salarial de valor alto, de forma que a penhora de parte seria suficiente para garantir a execução e não ofenderia sua dignidade. Salienta a possibilidade de penhora de parte do salário para pagamento de dívidas, desde que não impossibilite a subsistência da parte. Tece considerações e colaciona julgados. Formula pedido de concessão de efeito suspensivo para autorizar a penhora de até 30% (trinta por cento) da remuneração diretamente na folha do devedor, ora agravado. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, confirmando a tutela deferida. Preparo recolhido (ID 24990490 e 24990492). É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) Passo a analisar, então, o pedido de concessão de efeito suspensivo. A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, entendo que tais requisitos não se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 24990487 - Pag. 86): A exequente requer que seja realizada a penhora diretamente na folha de pagamento da devedora. Contudo, é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Ademais, a regra legal da impenhorabilidade só pode sofrer mitigação para pagamento de dívida de natureza alimentícia, ou de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, não sendo nenhuma dessas hipóteses a dos autos. Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos: Sobre a questão, já decidiu este eg. Tribunal de Justiça que "o desconto mensal sobre o salário do devedor, diretamente na folha de pagamento, até a completa satisfação do débito, ainda que parcialmente, viola a norma legal, porquanto não se amolda às exceções prevista no §2o do art. 833 NCPC." (Acórdão n.1006762, 07019949420168070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/03/2017, Publicado no PJe: 18/04/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Indefiro, portanto, o pedido de ID 89212744. Assim, intime-se a parte exequente para indicar objetivamente bens do devedor passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, III, do CPC. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação do credor, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC, durante o qual se suspenderá a prescrição. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. Ressalto que, decorrido o prazo supra sem a manifestação da parte exequente quanto a existência de bens penhoráveis, começará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente (Enunciado 195 do Fórum Permanente de Processualistas Cíveis). Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade jurídica de penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos do devedor, ora agravado, em folha de pagamento. O artigo 833 do Código de Processo Civil estabelece os casos de impenhorabilidade. Vejamos: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) §2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, §8o, e no art. 529, §3o. Verifica-se que o parágrafo segundo do referido artigo afasta a impenhorabilidade para os casos em que se busca o pagamento de prestação alimentícia. Entretanto, determina a necessidade de observar o disposto nos artigos 528, §8o e 529, §3o do CPC, cujos conteúdos ora transcrevo: Art. 528. No cumprimento de sentença que condene ao pagamento de prestação alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe alimentos, o juiz, a requerimento do exequente, mandará intimar o executado pessoalmente para, em 3 (três) dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo. (...) §8o O exequente pode optar por promover o cumprimento da sentença ou decisão desde logo, nos termos do disposto neste Livro, Título II, Capítulo III, caso em que não será admissível a prisão do executado, e, recaindo a penhora em dinheiro, a concessão de efeito suspensivo à impugnação não obsta a que o exequente levante mensalmente a importância da prestação. Art. 529. Quando o executado for funcionário público, militar, diretor ou gerente de empresa ou empregado sujeito à legislação do trabalho, o exequente poderá requerer o desconto em folha de pagamento da importância da prestação alimentícia. (...) §3o Sem prejuízo do pagamento dos alimentos vincendos, o débito objeto de execução pode ser descontado dos rendimentos ou rendas do executado, de forma parcelada, nos termos do caput deste artigo, contanto que, somado à parcela devida, não ultrapasse cinquenta por cento de seus ganhos líquidos. Pela leitura da lei, entende-se que os salários são impenhoráveis; exceto para pagamento de dívidas de natureza alimentar, sendo neste caso, cabível, inclusive, o desconto em folha de pagamento do devedor. Neste sentido esclarece a doutrina: No tocante ao parágrafo 2.o do art. 833 do CPC/2015, é possível notar que repete, parcialmente, a primeira parte do parágrafo 2.o do art. 649 do CPC/73, entretanto, na segunda parte, promove algumas especificações e inovações. Com efeito, continua não sendo possível invocar a impenhorabilidade de importes remuneratórios do executado (elencados no inciso IV), bem como de valores em caderneta de poupança até 40 (quarenta) salários mínimos (inciso X) para as hipóteses de pagamento de prestação alimentícia. A inovação está por conta da origem da prestação alimentícia, que passa a ser desimportante, de modo que para qualquer de suas espécies não se pode opor a impenhorabilidade. É o caso, por exemplo, da prestação alimentícia decorrente de indenização por ato ilícito (art. 533 e parágrafo 1.o do CPC/2015), bem como os honorários advocatícios, sejam contratuais ou sucumbenciais (AgRg no AREsp 311.093/SP). (STRECK, Lenio Luiz. NUNES, Dierle. CUNHA, Leonardo Carnediro da. FREIRE. Alexandre. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 1100). No caso específico dos autos, o pedido de penhora em folha de pagamento é absolutamente incabível, já que não se alinha à exceção legal que se restringe à prestação de alimentos e, no caso dos autos, é executada dívida decorrente de nota promissória. Neste sentido é o entendimento jurisprudencial: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. DÉBITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. 1. Nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, é absolutamente impenhorável a verba salarial para pagamento de débito de natureza não alimentar. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1316747, 07250545720208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no DJE: 22/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. DÍVIDA NÃO ALIMENTÍCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos da legislação de regência, todos os bens de propriedade do devedor, desde que tenham valor econômico estão sujeitos à execução (artigos 789 e 790 do CPC/2015), porém, a lei exclui os considerados absolutamente impenhoráveis (artigos 832 e 833 do CPC/2015). 2. A penhora de percentual do salário/provento e das aposentadorias e pensões do devedor somente é admitida excepcionalmente para o pagamento de prestação alimentícia, hipótese não verificada no caso em apreço. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1281887, 07084874820208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no DJE: 25/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Do exposto, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabida a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo ao presente recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para que, querendo, apresente contraminuta. Brasília, DF, 23 de abril de 2021 16:51:05. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador